Tribunal: STF
Processo: HC 96438
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 
   CONHECIMENTO.
O fato de a matéria tratada neste habeas corpus 
   não ter sido, ainda, apreciada por tribunal superior, impede o 
   seu conhecimento, de modo a evitar supressão de 
   instância.
Habeas corpus não conhecido.